Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721701-43.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: REINER MARQUES LOPES, ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO, COZINHA DO MUNDO BUFFET LTDA - EPP AGRAVADOS: CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA - EPP, AGORA PRODUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem, com fundamento no art. 10 do CPC, acerca do não cabimento de agravo interno interposto contra acórdão. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 18 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1